Tribunal: TJES
Processo: 5004532-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DO NASCIMENTO PINHEIRO

COATOR: 4 Vara Criminal de Colatina

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004532-25.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WESLEY DO NASCIMENTO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª
Vara Criminal
de
Colatina
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A METADADOS E DOCUMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Wesley do Nascimento Pinheiro
, denunciado pela suposta prática de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do CP), no qual se questiona decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES que indeferiu pedido defensivo de reconhecimento da ilicitude de vídeos de monitoramento ou, alternativamente, de acesso integral aos metadados e registros técnicos da cadeia de custódia, invocando a Súmula Vinculante nº 14 do STF. Sustenta-se cerceamento de defesa por ausência de documentação técnica apta a comprovar a integridade da prova digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i)
definir se
houve violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF por suposta negativa de acesso a elementos de prova; (ii)
estabelecer se
a ausência de metadados e de documentação técnica da cadeia de custódia configura quebra apta a gerar nulidade da prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 14 assegura o acesso da defesa a elementos de prova
já documentados nos autos
, não impondo ao Estado o dever de produzir laudos, certificações técnicas ou metadados inexistentes na investigação.

Os vídeos e demais elementos informativos que embasaram a denúncia foram disponibilizados desde a citação, inexistindo negativa de acesso ou impedimento ao exercício do contraditório.

A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de
indícios concretos
de adulteração ou irregularidade, nos termos do art. 158-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ.

O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) exige demonstração de prejuízo efetivo, não bastando alegações genéricas sobre a ausência de metadados ou referências ao “princípio da mesmidade”.

A prova digital não se apresenta de forma isolada, estando corroborada por depoimentos testemunhais e pela apreensão da motoneta, elementos que reforçam sua confiabilidade no atual estágio processual.

O magistrado, à luz do art. 400, § 1º, do CPP, pode indeferir diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias, no exercício do livre convencimento motivado.

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise aprofundada da auditabilidade e da integridade técnica de arquivos digitais quando há fundamentação idônea na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004532-25.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WESLEY DO NASCIMENTO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª
Vara Criminal
de
Colatina
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
a

paciente WESLEY DO NASCIMENTO PINHEIRO
, contra ato da MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/E
S
.

O
paciente WESLEY DO NASCIMENTO PINHEIRO
foi denunciado pela suposta prática do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, inciso II, do CP).

Segundo a acusação, em janeiro de 2025, o paciente e uma corré teriam assassinado José da Silva Moura, de 65 anos, para subtrair sua motoneta, que foi posteriormente localizada com um terceiro que reconheceu os denunciados como vendedores.

A defesa pleiteou, no juízo de origem, o reconhecimento da ilicitude de vídeos de monitoramento ou o acesso integral aos metadados e registros técnicos da
cadeia de custódia
(auditabilidade e preservação de dispositivos originais), com base na
Súmula Vinculante nº 14 do STF
.

O magistrado de
origem
indeferiu o pedido, sustentando que a alegação de quebra da cadeia de custódia era genérica e que os elementos informativos documentados foram disponibilizados.

Nesta instância, a defesa reitera a tese de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, argumentando que a ausência de documentação técnica impede a verificação da integridade e do "princípio da mesmidade" da prova digital.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

A controvérsia cinge-se à suposta violação da
Súmula Vinculante nº 14 do STF
e à higidez da
cadeia de custódia
(art. 158-A do CPP) de provas digitais.

No tocante à referida Súmula, a jurisprudência pátria estabelece que o direito de acesso abrange elementos de prova
já documentados
nos autos.

Conforme as informações prestadas, todos os relatórios e mídias que lastrearam a denúncia foram disponibilizados à defesa desde a citação.

O direito ao contraditório não confere à parte a prerrogativa de exigir que o Estado produza
novos dados técnicos
ou certificações que não foram elaboradas no curso da investigação.

Quanto à
cadeia de custódia
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidaram o entendimento de que a inobservância de procedimentos formais previstos no CPP não acarreta nulidade automática.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo indispensável a demonstração de
prejuízo concreto
e indícios objetivos de adulteração.

Sobre o tema, transcrevo o entendimento do Excelso Pretório:

"A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. [...] A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico
pas de nullité sans grief
." (STF; HC-AgR 230.557; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 28/10/2024).

No caso em tela, a defesa invoca o "princípio da mesmidade" e a necessidade de metadados de forma abstrata, sem apontar qualquer indício de montagem ou supressão nos vídeos.

Como bem asseverado pelo juízo
a quo
, a prova digital não é isolada, estando em harmonia com depoimentos testemunhais e com a apreensão do produto do crime.

Ademais, vigora no processo penal o princípio do
livre convencimento motivado
, cabendo ao magistrado indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias (art. 400, §1º, do CPP).

A validade e a confiabilidade do material poderão ser plenamente debatidas durante a instrução criminal, momento processual adequado para o exercício do contraditório.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou exame aprofundado de fatos para verificar a auditabilidade técnica de arquivos quando a decisão atacada apresenta fundamentação idônea.

Portanto, não vislumbro ilegalidade flagrante.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.